Tribunal: CARF
Processo: 15215.720042/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720042/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.785 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PAREX CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
NÃO CABIMENTO. SUMULA CARF 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros, Giovana Pereira de Paiva Leite, Sérgio Abelson, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Redator ad doc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(o), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720042/2017-79
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

Ausente o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído pelo conselheiro Sergio
Abelson.
Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 20/10/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Tendo em vista que partilho dos mesmos fundamentos constantes do voto
vencedor, adoto o relatório e o voto proferido pela Conselheira Relatora, cuja transcrição segue
abaixo:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos ocorridos
e os fundamentos adotados até então:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls. 02/08 e fls.
09/16, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. O crédito tributário total
importou em R$ 8.943.491,82.
De acordo com os Autos de Infração e com o Relatório de Auditoria, fls. 17/27, o lançamento, que
se refere ao ano-calendário 2013, decorreu das seguintes infrações:
1- Falta de Recolhimento de Estimativa Mensal - Multa Isolada nos termos do art. 44, inciso II,
alínea "b" da Lei no 9.430/1996;
II- Insuficiência de Declaração e Recolhimento do IRPJ e da CSLL
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 141/175), fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
Dos tributos lançados
- os valores diferidos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2013, considerados não pagos,
foram pagos em 2015;
- foi diferido o pagamento do IRPJ no valor de R$ 2.228.069,03 e da CSLL no valor de R$
821.978,95, incidentes sobre receita de serviços prestados porque o recebimento do montante só se
efetivou em 2015;
- foi dispensado o tratamento previsto no Parecer Normativo CST no 11, de 1976 que em sua
ementa diz: 'A receita que depende de evento futuro, de resultado incerto, deverá ser apropriada no
exercício em que se tornar juridicamente disponível';
- demonstrativos e documentos que comprovam o pagamento dos tributos mas não foram
considerados durante o procedimento fiscal, são reapresentados;
- o livro Diário registra o pagamento de R$ 2.076.576,80 (IRPJ) e R$ 765.9850,45 (CSLL) em
março/2015, que corresponde ao IRPJ diferido no valor de R$ 2.228.069,03 e a CSLL diferida no
valor de R$ 821.978,95 ambos deduzidos dos valores de R$ 151.492,23 (IRPJ) e de R$ 55.878,28
(CSLL) pagos a maior em 2013 em virtude de reconhecimento a maior de receita, quadro, fl. 143,
Resumo ECD - Livro Diário no 22 - páginas 19,20 e 442;
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

- apresenta cópias da ECD - Diário e Balancete e dos DARFs e da DCTF, período de apuração
março/2015;
- portanto, estão comprovados mediante registros contábeis, declaração em DCTF e DARFs os
pagamentos dos valores não considerados pela fiscalização, e, nos termos da legislação de
regência, cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados na
contabilidade;
- tudo leva a conclusão de que não houve falta de recolhimento, mas postergação, devendo ser
cancelado o Auto de Infração porque há erro de direito insanável;
- há o reconhecimento pela fiscalização de que houve pagamento ao afirmar que os valores
poderão ser objeto de compensação;
- o art. 273 do RIR/1999, transcrito, trata da postergação e o Parecer Normativo CST no 2, de
1976, deveria ter sido observado no que tange à postergação, cita jurisprudência do CARF;
- os valores do IRPJ e da CSLL foram pagos, ainda que fora do prazo, não cabendo cobrança de
tributo já que as alíquotas são as mesmas;
- nos termos do art. 138 do CTN cabe tão somente os juros de mora sequer a multa de mora tem
aplicação;
Da Multa Isolada
- não cabe aplicação de multa isolada e multa de ofício, transcreve Súmula do CARF no 105 e diz
que mesmo após o advento da Lei no 11.488, de 2007, o entendimento adotado pela súmula
continua válido porque a conduta que se deseja sancionar com a cobrança de ambas as penalidades
é a mesma;
- outra razão para não subsistir o lançamento da multa isolada é que o pagamento foi realizado
ainda que a destempo, recolhimento feito com juros em março/2014, cita Parecer/PGFN/CRJ/no
2124/2011;
- afirma que houve erro no código de recolhimento, fato sanável com a retificação do DARF,
Redarf, cópia dos DARFs, fl. 167.
Dos juros sobre multa de ofício
- afirma que, nos termos do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 e art. 161, do Código Tributário
Nacional, CTN, em momento algum está incluída a multa de ofício para fins de aplicação dos
juros de mora, transcreve jurisprudência do CARF;
- portanto, os pagamentos do IRPJ e da CSLL estão registrados no Livro Diário, com respectivos
comprovantes e declarados em DCTF;
- a multa isolada não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício;
- o valor da estimativa foi recolhido intempestivamente acrescido de juros Selic em março/2014
quando deveria ter ocorrido em janeiro/2014, não deve subsistir a multa isolada;
- descabe a incidência dos juros Selic sobre a multa de ofício;
- pede cancelamento dos Autos de Infração.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da contribuinte, cuja
ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O regime de competência recomendado pela legislação comercial foi encampado pela legislação
tributária, desta forma, as receitas consideram-se auferidas, e devem ser tributadas no período de
sua realização, independentemente de seu efetivo recebimento.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO MENSAL
DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta de recolhimento do imposto mensal devido por estimativa, por pessoa jurídica tributada
com base no lucro real anual, detectada pela autoridade fiscal após o encerramento do período de
apuração, enseja a aplicação da multa de ofício isolada.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É cabível o lançamento da multa isolada concomitante com a multa de ofício sobre o imposto
apurado de ofício, porquanto são multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e tratam de
infrações diferentes.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões para reforma
na decisão recorrida.
Em petição atravessada em 13 de dezembro de 2018 (e-fl. 226), a contribuinte requereu
Desistência Parcial do seu Recurso Voluntário: “A desistência do recurso voluntário diz respeito
tão somente aos créditos tributários decorrentes do recolhimento a menor de IRPJ e CSLL,
mantendo-se a discussão apenas quanto à incidência da MULTA ISOLADA (ano calendário 2013)
aplicadas na ocasião da lavratura da autuação objeto deste processo administrativo.”
Em deferimento ao pedido acima, houve transferência dos créditos conforme Termo de
Transferência de Crédito Tributário (e-fl. 230)

É o relatório.
Estou foi o relatório original constante do voto proferido pela Conselheira
Relatora.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator ad doc.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

Como destacado inicialmente no relatório do presente acórdão, concordamos
integralmente com o que fora decidido à época pela Conselheira Relatora, a qual não mais
integra os quadros do presente Conselho Administrativo.
Por tal razão, aproveitamos para também transcrever integralmente o voto da
Conselheira Bianca Rothschild durante a sessão:
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais condições de
admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Contra a contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL. O crédito tributário total
importou em R$ 8.943.491,82.
O lançamento se refere ao AC 2013 e decorreu das seguintes infrações:
I- Falta de Recolhimento de Estimativa Mensal - Multa Isolada nos termos do art. 44, inciso II, alínea
"b" da Lei no 9.430/1996;
II- Insuficiência de Declaração e Recolhimento do IRPJ e da CSLL
Desistência Parcial
Em petição atravessada em 13 de dezembro de 2018 (e-fl. 226), a contribuinte requereu Desistência
Parcial do seu Recurso Voluntário: “A desistência do recurso voluntário diz respeito tão somente aos
créditos tributários decorrentes do recolhimento a menor de IRPJ e CSLL, mantendo-se a discussão
apenas quanto à incidência da MULTA ISOLADA (ano calendário 2013) aplicadas na ocasião da
lavratura da autuação objeto deste processo administrativo.”
Em deferimento ao pedido acima, houve transferência dos créditos conforme Termo de Transferência
de Crédito Tributário (e-fl. 230)

Delimitação da Lide
Tendo em vista a desistencia parcial do Recurso Voluntário, permanece em litígio somente a infraçao
1 acima mencionada, qual seja, Falta de Recolhimento de Estimativa Mensal - Multa Isolada nos
termos do art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430/1996.
Multa Isolada – Falta de recolhimento de estimativa
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fl 17 e segs), em relação a matéria ainda em lide, assim dispõe a
fiscalização:
O não recolhimento da antecipação mensal relativa ao mês de dezembro de 2013, o qual devia ter sido
feito até o último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente, autoriza a aplicação da multa isolada
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

do art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430, de 1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488, de
2007, em seguida transcrito:
Art.44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Em sua defesa, alega a contribuinte , em termos gerais:
- não cabe aplicação de multa isolada e multa de ofício, transcreve Súmula do CARF no 105 e diz que
mesmo após o advento da Lei no 11.488, de 2007, o entendimento adotado pela súmula continua
válido porque a conduta que se deseja sancionar com a cobrança de ambas as penalidades é a mesma;
- outra razão para não subsistir o lançamento da multa isolada é que o pagamento foi realizado ainda
que a destempo, recolhimento feito com juros em março/2014, cita Parecer/PGFN/CRJ/no 2124/2011;
- afirma que houve erro no código de recolhimento, fato sanável com a retificação do DARF, Redarf,
cópia dos DARFs, fl. 167.
Mérito
Entendo que ao caso, aplica-se, o teor da Súmula CARF no. 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta
de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Registro que o tema referente à concomitância da multa de ofício com a multa isolada é controvertido,
comportando diversas intepretações.
Existe a exegese de que, depois do advento da Lei no 11.488 de 2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, a multa isolada poderá ser aplicada conjuntamente com a multa de ofício.
De modo que a súmula no 105 do CARF teria aplicação somente para os casos anteriores à vigência da
citada lei. Tal divergência foi bem explorada no Acórdão no 1302003.010 –3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de relatoria do Conselheiro, Flávio Machado Vilhena Dias, que, apesar de ter sido vencido
à época, explorou brilhantemente a questão, vejamos:
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA DECORRENTE DA INSUFICIÊNCIA NO
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO-BASE
QUANDO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CUMULATIVIDADE DE
PENALIDADES.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente se insurge, também, com relação à aplicação de multa
isolada em face do não recolhimento de estimativas, uma vez que houve o encerramento do
ano-calendário, bem como pela impossibilidade de cobrança desta penalidade de forma concomitante
com a penalidade pelo não recolhimento do IRPJ e da CSLL.
Argumenta, neste sentido, que as despesas glosadas, no entendimento da fiscalização,
resultaram "na diminuição indevida das estimativas mensais devidas no período supracitado", mas
que o não recolhimento destas estimativas não pode ser penalizado, quando há o encerramento do
ano-calendário autuado, na medida em que já se está cobrando o tributo supostamente devido, com a
aplicação das penalidades decorrentes.
Assiste razão ao Recorrente.
Depreende-se dos autos o Recorrente sofreu a cobrança de multa de ofício no percentual de 150%
(posteriormente reduzida pela DRJ para 75%) em virtude do suposto não recolhimento do IRPJ e
CSLL no final dos anos calendários de 2011, 2012, 2013 e 2014, concomitantemente com a
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

cobrança de multa isolada no percentual de 50% pelo não recolhimento de estimativas mensais
a título de tais exações.
O enquadramento legal das penalidades aplicadas contra o Recorrente – multas de ofício e
isolada – é o artigo 44, I e II da Lei no. 9.430/96, cujas redações foram alteradas pela Lei no
11.488/07, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa
física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

De acordo com o dispositivo acima transcrito, mencionadas penalidades serão aplicadas em
razão das seguintes infrações:
(i) Será aplicada multa de ofício (75%) sobre o valor do tributo não recolhido, não declarado
ou declarado com inexatidão; e
(ii) Será aplicada multa de ofício (50%) exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal
do IRPJ e da CSLL Estimativa Mensal, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente.
A denominada multa isolada tem como finalidade garantir a penalização do contribuinte pela
ausência dos recolhimentos de estimativa mensal, independentemente de, ao final do ano-calendário,
restar constatado que naquele ano nada era devido a título de IRPJ e CSLL.
Ocorre, contudo, que, tanto a multa de ofício, quanto a multa isolada penalizam uma mesma
infração, qual seja o não recolhimento do tributo.
É que o regime de recolhimento por estimativa representa mero mecanismo de adiantamento de
valores ao fisco. Ou seja, a antecipação do pagamento mensal estimado de IRPJ e de CSLL aos cofres
públicos não representa a liquidação definitiva desses tributos, que somente se dará depois de
realizado o ajuste ao final do exercício.
Por outro lado, depois de findado o exercício e realizado o ajuste anual, não há mais razão para se
falar em pagamento de estimativas mensais, diante da sua provisoriedade e em face do caráter
definitivo do pagamento realizado a partir do ajuste anual.
Inclusive, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já consolidou o
entendimento, por meio de sua súmula 82, que “após o encerramento do ano calendário, é
incabível o lançamento de ofício de IRPJ e CSLL, para exigir estimativas não recolhidas.”
Esse entendimento, a propósito, foi confirmado pelo Parecer PGFN/CAT no 88/2014, conforme se
verifica:
O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores relativos à estimativa
tenham sido compensados e computados como pagamento no momento do ajuste anual, contudo,
essa compensação pode não ser homologada, ocorrendo a decisão após a apuração do lucro
real. Assim, tratar-se-iam de valores referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não mais de
mera estimativa do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
Esse entendimento já é aplicado pela Receita Federal do Brasil, vejamos trecho da Nota Cosit no
31/2013, a qual serve de lastro à consulta:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

“Portanto, ao apurar, em 31 de dezembro, o valor total do imposto devido em todo o
ano-calendário, o sujeito passivo há de pagar esse valor, não havendo porque a RFB manter a
cobrança de um débito (estimativa) que foi incorporado por outro (imposto a pagar). Isso é
pacífico. A RFB não cobra estimativa não paga no ano-calendário: aplica multa de ofício e cobra o
imposto devido na forma de saldo a pagar.”
A leitura do trecho acima deixa claro que a RFB tem consciência da inviabilidade de cobrança das
estimativas, pelo menos até a ocorrência do fato jurídico que enseja a incidência do IRPJ e
CSLL na modalidade anual.
Ocorre que, após o ajuste, a estimativa é substituída pelo tributo, portanto, a estimativa extinta por
meio de compensação foi incorporada ao ajuste, como explicado pela própria Receita Federal
do Brasil na Nota Cosit n.o 31/2013:
“21.Ocorre que não se está tratando de estimativa não paga no ano­calendário, mas de estimativa
extinta por meio da compensação, cujo efeito legal é o mesmo do pagamento, conforme se
depreende da leitura do art. 156, Incisos I e II, do CTN e do art. 6o da Lei no 8.212, de 29 de agosto
de 1991.
21.1.Por sua vez, a Lei n.o 9.430, de 1996, não previa – e não foi atualizada nesse ponto – a hipótese
de que o valor devido fosse antecipado por forma diversa do pagamento, in casu, a compensação,
cujas regras próprias possibilitam a contestação dessa antecipação por meio da
não-homologação, que ocorre, via de regra, apenas depois de 31 de dezembro, ou seja, depois de a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) ser entregue e o imposto pago ou o saldo
negativo apurado.
21.2.Ora, enquanto não homologada a compensação, extinto está o débito declarado a título de
estimativa e, portanto, corretamente deduzido do total do imposto devido no ano e demonstrado
no DIPJ. Essa extinção, entretanto, não é definitiva, mas se submete a condição resolutória de
a RFB homologá-la ou não no prazo de cinco anos.
21.3 Assim, ao compor o imposto de renda apurado e devido ao final do ano-calendário, e ser
declarado extinto por meio de estimativa, tem-se que esse valor informado na DIPJ como
compensado já não é mais estimativa, mas imposto sobre a renda, crédito tributário
definitivamente constituído por apuração e confissão do sujeito passivo. Tal caráter de confissão
tanto se encontra assentado na informação do valor estimado e compensado prestada na DCTF, como
na DComp.
O entendimento que podemos extrair do excerto acima é de que tratamos de tributo em si, não
mais de estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual, consoante exposto nos Pareceres
PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, razão pela qual podemos ter uma conclusão diferente
daqueles constantes nos pareceres mencionados, contudo, sem modificar-lhes em nenhum ponto,
apenas por considerar que no caso estamos tratando de tributo propriamente dito (...).
Do cotejo do acima exposto, não há dúvidas de que as multas de ofício e isolada tem como
finalidade penalizar uma mesma infração, qual seja: o não recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos
em determinado exercício, de modo que a sua aplicação concomitante torna-se inadequada.
A impossibilidade da aplicação concomitante de multas isolada e de ofício, foi confirmado pelo
CARF por meio da edição da súmula no 105. Confira-se:
Súmula CARF no 105 - A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
E aqui vale ressaltar que, a despeito da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 introduzida pela
Lei no 11.488/07, a cobrança concomitante das multas isolada e de oficio permanece inadmissível,
uma vez que essas multas continuam penalizando o mesmo fato, tendo aquela lei alterado apenas
a base de cálculo de tais penalidades.
Isso porque, mesmo após a edição da Lei no 11.488/07, em nada foi alterado o caráter provisório dos
recolhimentos do IRPJ e CSLL por estimativa, o que enseja na absorção da multa isolada pela
multa de ofício relativa ao não recolhimento do IRPJ e da CSLL calculados após o ajuste anual, como
bem demonstrado pelo Recorrente.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

O Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento neste sentido, afastando a aplicação
concomitante das multas previstas no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Confira-se a ementa de dois julgados proferidos:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI
9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade de aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/1996
(AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
28/9/2015; REsp 1.496.354/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1576289/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)
(destacou-se)
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96
(REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTE.
1. A Segunda Turma desta Corte, quando do julgamento do REsp no 1.496.354/PR, de relatoria do
Ministro Humberto Martins, DJe 24.3.2015, adotou entendimento no sentido de que a multa do
inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96 somente poderá ser aplicada quando não for possível a
aplicação da multa do inciso I do referido dispositivo.
2. Na ocasião, aplicou-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave
abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode exigir
concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao
final do exercício e também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobrase apenas a multa de
oficio pela falta de recolhimento de tributo.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1499389/PB, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)
(destacou-se)
Portanto, não deve prevalecer, no presente caso, a aplicação concomitante das multas isolada e de
ofício, devendo-se excluir a primeira pelas razões acima apontadas.

Uma vez filiada à tese acima exposta, entendo que é o caso de se dar provimento a este ponto do
recurso para afastar a incidência da multa isolada, devendo prevalecer apenas a multa de ofício.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO
para o fim de excluir o valor correspondente à multa isolada.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild
Este foi o voto original proferido pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
reproduzido e aproveitado integralmente pelo presente Redator ad doc, o qual então conhece do
recurso voluntário do contribuinte para no mérito dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator ad doc
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2017-79

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital